Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723641-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SHIRLEY DE JESUS FREITAS REU: WEBER GONCALVES RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por SHIRLEY DE JESUS FREITAS em desfavor de WEBER GONÇALVES RIBEIRO, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 0713005-38.2021.8.07.0003, atualmente na fase de Cumprimento de Sentença perante o i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, sob a alegação de nulidade do título de crédito que embasa o feito de origem. Diz, como fundamento da rescisória, que a sentença rescindenda se funda em prova falsa, consubstanciada em título de crédito que teria sido assinado em branco e posteriormente preenchido em desconformidade com o ajuste. Analisando a petição inicial, verifico que possui vícios que impedem a sua admissibilidade neste momento. Decerto, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que a Autora apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) Da comprovação da gratuidade: Consoante determinado no ID 37482998, necessário comprovar a alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade. Com efeito, diante do caso concreto, que envolve negócio afeto a emissão de cheque, em substancial valor, a hipótese exige que seja acostado o extrato bancário da conta corrente que foi emitido a cártula, ou comprovante de encerramento da conta. 2) - Em relação à qualificação: Cumpre à Autora informar se o Réu possui, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II); 3) Do Juízo 100% digital. Indaga-se se a parte tem interesse de se utilizar do Juízo 100% digital, na forma da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. 4) - Quanto ao pedido de produção de prova: A Autora formula pedido de perícia “no título de crédito”, todavia, não especifica o título. 5) - Da exibição de documento: O título para eventual perícia depende da sua apresentação do documento original, o que inexiste nos autos. Também não há sequer pedido expresso voltado a exibição do documento, como objeto da prova. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino à Autora que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator